Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PREVIO RECOLHIMENTO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No inventário, a homologação da partilha e a expedição de formal de partilha não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. A comprovação que se exige, conforme a tese fixada no Tema 1.074 STJ é a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos "bens do espólio". Por "bens do espólio" se compreendem aqueles que são relacionados e são objeto de partilha.
2. A comprovação do pagamento dos tributos incidentes aos bens inventariados dá-se antes da homologação da partilha.
3. Recurso desprovido.